Tribunal: TJES
Processo: 5008045-33.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008045-33.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MOTOMAX LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5008045-33.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
MOTOMAX LTDA, YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LUCROS CESSANTES. INEXISTENTES. DANOS MORAIS. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Alega o requerente ter adquirido da ré uma motocicleta Yamaha/Xmax, placa SGC0I90, de cor azul, ano/modelo 2023/2023, pelo valor de R$32.000,00. Relata que com apenas quatro meses de uso a motocicleta começou a apresentar defeitos no motor. Diz que buscou as rés para a solução do problema, visto que a motocicleta se encontra na garantia. Alega que desde o dia 27/02/2024 a moto se encontra na concessionária. Assevera que teve que contratar um motoboy para realizar as entregas da sua loja. Assim, pede a substituição da motocicleta por outra nova, indenização por lucros cessantes e danos morais.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor da seguinte forma:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para: a) Condenar as requeridas, solidariamente, a entregarem à parte autora, um novo veículo, de mesma marca e modelo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), autorizando desde já às requeridas que comprovarem o cumprimento desta obrigação, a promoverem o recolhimento do produto viciado, sem qualquer ônus para o requerente e mediante a adoção das providências necessárias para a transferência do registro e licenciamento do nome do autor para quem de direito, em igual prazo de 30 dias, a fim de que a situação retorne ao seu estado anterior; b) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor, a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente a partir do evento danoso pelo IPCA e juros legais a contar da citação pela Selic, deduzido o índice de atualização monetária. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido indenizatório de lucros cessantes.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando a necessidade de majoração dos danos morais e a comprovação dos lucros cessantes.

Recurso inominado da requerida YAMAHA MOTOR, pugnando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia técnica e sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de danos morais.

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial. Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar. Ainda, a empresa YAMAHA MOTOR BRASIL alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois apenas fabricou o produto. Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

6. Confirmo as razões de decidir da sentença. Demonstrada a falha na prestação de serviço, em razão da mora em solucionar o problema na motocicleta adquirida pelo autor.

7. A situação narrada nos autos ultrapassa o mero aborrecimento, estando caracterizado os danos morais. No entanto, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$4.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

8. Em relação aos lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é imprescindível que haja a comprovação de que a pessoa auferiria o lucro caso não fosse impedido por uma circunstância atribuída a outrem. Vejamos:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. ARTS. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 3. A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso. 4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018).
No presente caso não vejo que tenha sido comprovado a existência dos lucros cessantes.

9. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais). Condenação da parte recorrente YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 15% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)